Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004693-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - ME - CNPJ: 13.687.166/0001-70 (AGRAVADO), SIVALDO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 786.373.331-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE BUSCAS VIA SISTEMAS SISBAJUD - DECURSO DE CURTO PRAZO DA ÚLTIMA BUSCA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal curto decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, não se mostra pertinente a efetivação de nova consulta via
Sisbajud
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1004693-27.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Sivaldo da Silva Almeida e Sivaldo da Silva Almeida - Me

Processo origem: 1017146-72.2016.8.11.0041

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Sivaldo da Silva Almeida e Sivaldo da Silva Almeida - Me
(Proc. no 1017146-72.2016.8.11.0041), indeferiu o pedido de realização de penhora
online
, por meio do sistema
Sisbajud
e suspendeu a execução nos moldes do art. 921, III e §1o do CPC.

Informa que ajuizou ação de execução contra os agravados, fundada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 351/19030.

Afirma que o juízo de origem certificou que a tentativa de bloqueio eletrônico de valores do sistema
Sisbajud
na conta dos executados restou infrutífera e que o valor bloqueado (R$ 4.047,24) não era o suficiente e, portanto, foi desbloqueado automaticamente.

Aduz que em o agravante se manifestou nos autos, em 10.08.2022, para informar ao juízo de origem que a impugnação dos valores bloqueados é ato exclusivo da parte exequente independentemente do valor e não deve ser desbloqueado sem prévia manifestação nesse sentido. Em razão disso, requereu nova consulta via sistema
Sisbajud
, o que lhe foi negado e constitui a decisão ora agravada.

Defende a admissibilidade e a tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que não houve manifestação do exequente para requerer o desbloqueio dos valores bloqueados.

Acrescenta que o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo próprio Poder Judiciário, entre elas os sistemas
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
e assemelhados, a fim de satisfazer, integral ou parcialmente, o crédito exequendo.

Alega que o indeferimento de realização de novas buscas beneficia os maus pagadores e prejudica os credores.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a decisão que determinou a suspensão da execução, para que volte a tramitar regularmente, bem como para que seja deferido o pedido de realização de buscas via sistema
Sisbajud
.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 168215675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1004693-27.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Sivaldo da Silva Almeida e Sivaldo da Silva Almeida - Me

Processo origem: n. 1017146-72.2016.8.11.0041

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Sivaldo da Silva Almeida e Sivaldo da Silva Almeida - Me
(Proc. no 1017146-72.2016.8.11.0041), indeferiu o pedido de realização de penhora
online
, por meio do sistema
Sisbajud
e suspendeu a execução nos moldes do art. 921, III e §1o do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de deferir o pedido de realização de penhora via sistema
Sisbajud
e se é caso de reformar a decisão que determinou a suspensão do processo.

O banco, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Sivaldo da Silva Almeida e Sivaldo da Silva Almeida - Me
, em 14.10.2016, fundada em
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 351/19030
no valor de R$ 57.387,29 (Id. 3071243 – processo origem).

Os executados foram citados em 21.06.2019, conforme Certidão de Id. 21182843.

Realizada tentativa de penhora
online
restou infrutífera em 02.06.2020 (Id. 33103967) e posteriormente houve buscas pelo sistema Renajud, sem a restrição de nenhum veículo, em razão da manifestação de desinteresse do credor (Id. 39537370).

O banco requereu a suspensão da ação por um ano nos moldes do art. 921, III do CPC (Id. 44925820), o pedido foi indeferido e o exequente foi intimado para se manifestar quanto ao resultado de buscas via sistema
Infojud
(Id. 61460784).

Posteriormente, nova tentativa de penhora
online
via
Sisbajud
, em 27.02.2022, restou infrutífera, porquanto foi bloqueado o valor de R$ 4.047,24, que foi automaticamente desbloqueado, por estar muito aquém do crédito executado (Certidão automática – Id. 90572651).

Na sequência, o exequente foi intimado para indicar bens de propriedade dos executados passíveis de penhora (Id. 90310937).

O exequente requereu penhora via sistema
Sisbajud
, com repetição programada pelo prazo de 30 dias, para que seja realizado o bloqueio de valores, ainda que a menor, com o objetivo de realizar a baixa parcial do contrato exequendo (Id. 92203898).

O pedido restou indeferido, o que consiste na decisão ora agravada (Id. 109047956).

Pois bem.

O banco exequente requer a realização de
buscas via sistema
Sisbajud
.

Verifica-se que já foram realizadas anteriormente duas pesquisas via
Sisbajud
, mas restaram infrutíferas, em 02.06.2020 (Id. 33103967) e 27.02.2022 (Certidão automática – Id. 90572651).

De relevo notar que transcorrido aproximadamente um ano desde a última pesquisa, bem como percebe-se que não há indicação de alteração da situação econômica do executado, providência que incumbia ao credor.

Dessa forma, dada a singularidade do caso, com razão a decisão agravada que assim dispôs (Id. 109047956):

“(...) Por meio da petição Id. 92241431 a Instituição Financeira requer a penhora de ativos financeiros com repetição programada pelo prazo de 30 dias.

Indefiro tal requerimento, haja vista que o valor bloqueado no Id. 90572651 foi desbloqueado automaticamente pelo sistema por tratar-se de montante muito aquém do débito exequendo, bem como, não houve demonstração de alteração da situação fática do devedor, por atos que lhe compete.

Desta feita, suspendo a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1o do referido artigo. (...)”.

Dessa maneira, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente, ora agravante, de renovar a diligência encontra óbice no curto decurso de prazo entre a última tentativa de penhora realizada, bem assim em razão da ausência de demonstração da alteração da situação financeira do devedor.

Ademais, é de notar-se que a decisão agravada está em conformidade com o disposto no artigo 921, III do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:
(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023